Tribunal: STF
Processo: ARE 1371643
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR E FALSIDADE IDEOLÓGICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DUPLICIDADE DE RECURSOS DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR e FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRELIMINARES – Réu Ademir. Apresentação sucessiva de razões recursais contra a mesma decisão. Impossibilidade. Preclusão consumativa. Não conhecimento do segundo inconformismo. Precedentes do C. STJ – Abertura de vista ao Ministério Público para análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Inadmissibilidade. Questão superada pela deflagração da ação penal. Precedentes desta 15ª Câmara de Direito Criminal – Rejeição.



    MÉRITO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Confissões judiciais de Ademir, Josiane, Lucimara, Cilmara e Lélia corroboradas pelos depoimentos das testemunhas, tudo em harmonia com o conjunto probatório – Negativa de Ulrike isolada – Falsidade ideológica. Crime formal que se consuma com a simples conduta, não sendo necessária a concretização de lesão. Precedentes do STJ – Inviável o reconhecimento do erro de tipo – Falsificação de documento particular. Atipicidade com fundamento no princípio da insignificância. Impossibilidade Condenações mantidas.



    PENAS E REGIME DE CUMPRIMENTO – Réu Ademir. Bases acima dos mínimos. Culpabilidade exacerbada e circunstâncias do delito (1/5). Proporcionalidade. Demais rés. Bases nos patamares – Confissão de Ademir compensada com a agravante do artigo 62, II, do CP. Inaplicável a atenuante do artigo 65, III, a, do CP ao réu. Atenuante da confissão inócua para Josiane, Lucimara, Cilmara e Lélia. Súmula nº 231 do STJ – Continuidade delitiva. Réu Ademir. Acréscimo nas frações de 1/3 para o delito de falsificação de documento particular (cinco crimes) e 1/5 para o delito de falsidade ideológica (três crimes). Ré Josiane. Aumento em 1/3 (cinco delitos de falsificação de documento particular) – Concurso material entre os crimes de falsidade ideológica e falsidade de documento particular para Ademir – Penas de multa calculadas em descompasso com o artigo 72 do CP. Conformismo do Ministério Público – Regime inicial semiaberto para Ademir e aberto para as demais rés – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade e prestações pecuniárias). Inércia da acusação quanto a Ademir (vedada a reformatio in pejus) – Justiça gratuita. Custas processuais devidas por força de lei – Prequestionamento – Não conhecimento do segundo recurso do réu Ademir. Apelo de Ademir provido em parte para reduzir as penas. Recursos de Josiane, Ulrike, Lucimara, Cilmara e Lélia desprovidos” (fls. 2-3, e-doc. 338). 



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e contradição no acórdão quanto à análise das teses defensivas, prova oral produzida e dosimetria das penas – Não ocorrência – Indevido caráter infringente – Descabimento. Sujeição dos embargos de declaração aos limites do artigo 619 do CPP – Embargos de Ademir acolhidos em parte apenas para correção de erro material constante da súmula de julgamento. Insurgências de Ulrike, Lucimara, Cilmara e Lélia rejeitadas” (fl. 2, e-doc. 363).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. XXXIV e os incs. XXXV, XL e LV do art. 5º da Constituição da República.



    Assevera contrariado “o art. 5º, inc. XL da Constituição Federal, uma vez que deixou de submeter o caso ao crivo do Ministério Público para análise do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal – mesmo quando satisfeitos todos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme entendimento do próprio órgão acusador – com o fundamento de que ‘o objetivo do instituto é a não deflagração da ação – o que, nesse momento processual, já se ultrapassou’” (fl. 4, e-doc. 352).



    Sustenta que, “ao longo da tramitação dos autos em primeira instância – após o término da instrução probatória, mas antes mesmo de sentença ser proferida – entrou em vigor a Lei 13.964/2019, trazendo com ela o acordo de não persecução penal, de todo cabível ao caso dos autos” (fl. 11, e-doc. 352).



    Salienta “preenchidos, no caso dos autos, os requisitos para o acordo de não persecução penal ao Recorrente” (fl. 12, e-doc. 352).



    Narra que a atual “defesa técnica ingressou nos autos após prolação de sentença condenatória, que foi tornada pública aos 26 de março de 2020 (fls. 1512/1514). A defesa apresentou, aos 13 de abril de 2020 – portanto, dentro do prazo de interposição de recurso de apelação – suas razões recursais, demonstrando os motivos pelo qual entendiam que a r. sentença merecia reparo (fls. 1574/1620). No entanto, o MM. Juízo de piso deixou de conhecer as razões do Recorrente por entender ter havido preclusão consumativa (fls. 1641/1642), uma vez que sua antiga defesa constituída teria apresentado razões de apelação anteriormente – antes mesmo da abertura do prazo processual” (fls. 14-15, e-doc. 352).



    Em razão desse não conhecimento, o agravante suscita contrariedade ao princípio da igualdade, pois “há quase meia década, praticamente desde seu ingresso no Eg. Tribunal de Justiça Bandeirante, o. Exmo. Desembargador Relator conheceu e enfrentou as razões de apelação que foram levadas a ele em situações similares à dos autos” (fl. 16, e-doc. 352).



    Enfatiza que, apesar de realizada sustentação oral no julgamento da apelação criminal, “as matérias sustentadas oralmente simplesmente não foram enfrentadas no v. Acórdão” (fl. 18, e-doc. 352).



    Aponta “violações ao princípio de igualdade, ao direito de petição e acesso ao poder judiciário, do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e, por consequência, da própria ampla defesa” (fl. 20, e-doc. 352).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por falta de prequestionamento, ausência de ofensa constitucional direta, impossibilidade de reexame do conjunto probatório (Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal) e pela aplicação da sistemática de repercussão geral (ARE n. 748.371-RG/MT, Tema 660) (e-doc. 387).



    No agravo, o agravante insiste que “estão preenchidos, no caso dos autos, os requisitos para o acordo de não persecução penal ao Agravante” (fl. 6, e-doc. 392).



    Questiona se “o não enfrentamento de segundas razões de apelação apresentadas ainda no prazo legal, em razão da existência de primeira peça de razões apresentadas anteriormente, sob o argumento de preclusão consumativa, se sobrepõe ao Direito Constitucional de acesso ao judiciário” e se “o não enfrentamento de teses deduzidas apenas no segundo apelo em razão de preclusão consumativa se estende para as teses ventiladas pela defesa constituída durante sustentação oral do julgamento da apelação criminal” (fl. 8, e-doc. 392).



    Menciona que “todas as matérias ventiladas nesse presente recurso foram devidamente debatidas pelo Eg. Tribunal a quo, estando preenchido o requisito do prequestionamento” (fl. 15, e-doc. 392).



    Pede o provimento do presente recurso.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do agravante.



    6. Ao analisar o pedido de propositura do acordo de não persecução penal, pleito que também foi objeto de pedido de corréu, o Tribunal de origem concluiu pela não aplicação, devido ao momento processual inadequado. Extrai-se do voto condutor do julgamento:



    “Inviável o pleito, sustentado por Josiane, de conversão do julgamento em diligência para oferecimento de acordo de não persecução penal (artigo 28-A do CPP), pois o objetivo do instituto é a não deflagração da ação o que, nesse momento processual, já se ultrapassou” (fl. 6, e-doc. 338).



    É de se anotar que, ao interpor o recurso extraordinário, o agravante reconheceu que a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor “ao longo da tramitação dos autos em primeira instância – após o término da instrução probatória, mas antes mesmo de sentença ser proferida” (fl. 11, e-doc. 352)



    Na espécie, não se comprova afronta ao inc. XL do art. 5º da Constituição da República pela não propositura do acordo de não persecução penal no acordão impugnado, por ser firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de se tratar de matéria infraconstitucional e de o momento da propositura esgotar-se na fase pré-processual. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA E DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS ALEGADAMENTE CONTRARIADOS. SÚMULAS NS. 284 E 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFIRMAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. XL DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. (...) AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.339.137-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão pela inadmissibilidade de natureza mista. Capítulo em que se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Prequestionamento. Ausência. Acórdão do Tribunal de origem fundamentado em legislação infraconstitucional (Código Penal). Ofensa reflexa à Constituição. Reexame de fatos e provas inadmissível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Pedido incidental de análise de acordo de não persecução penal (Lei nº 13.964/19). Inviabilidade. Retroatividade que alcança apenas casos em que ainda não tenha sido recebida a denúncia. Precedente. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.267.798-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.254.952-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2021).



    7. Este Supremo Tribunal assentou que “o acordo de não persecução penal aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia”. Neste sentido, por exemplo: 



    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus . Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC n. 191.464-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.11.2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM . DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Não padece dos vícios da omissão e da obscuridade, ao feitio legal, o decisum no qual assentado, de forma inequívoca, a inviabilidade da análise do mérito do recurso ante o não atendimento do requisito de regularidade formal expresso nos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. Crime contra a ordem tributária. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei nº 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. 4. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.294.303-AgR-segundo-ED, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL EM RELAÇÃO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI 11.343/2006). INVIABILIDADE. 1. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro. Entretanto, não obriga o Ministério Público, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, alterado pela Lei 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições. 3. A finalidade do ANPP é evitar que se inicie o processo, não havendo lógica em se discutir a composição depois da condenação, como pretende a defesa (cf. HC 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/11/2020). 4. Agravo Regimental a que nega provimento” (HC n. 191124-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021). 



    Na espécie, a denúncia foi recebida em 15.4.2019 (e-doc. 88), portanto antes da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.



    8. Quanto à controvérsia sobre a duplicidade de recursos de apelação, o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou:



    “A análise dos autos revela que a defesa técnica do apelante foi intimada pelo DJE (fls. 1513/1514) e apresentou suas razões às fls. 1523/1535, as quais foram recebidas pelo MM. Juízo a quo às fls. 1641/1642.



    A apresentação dessas razões gerou, por um lado, o aperfeiçoamento do próprio recurso interposto com a satisfação dos corolários do devido processo legal e do direito ao duplo grau de jurisdição e, por outro, a ocorrência da preclusão consumativa por força da incidência, na espécie, do princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.



    Tal situação impede, nos termos da firme jurisprudência do C. STJ2, o conhecimento do recurso de fls. 1574/1620. Assim, escorreita a decisão de fls. 1641/1642, que, no mesmo ato em que recebeu as razões de fls. 1523/1535, deixou de receber aquelas de fls. 1574/1620.



    Anote-se, pois oportuno, que a nova defesa técnica recebe o processo no estado em que se encontra; e que, in casu, foram observados os postulados do contraditório e ampla defesa, garantindo-se vista dos autos para acesso à prova oral, oferecimento de memoriais e sustentação oral virtual ” (fls. 5-6, e-doc. 338).



    O Tribunal estadual considerou incabível a complementação das razões recursais requerida pela defesa, pela ocorrência da preclusão consumativa, sendo vedada à parte a prática do mesmo ato processual duas vezes. O decidido na instância antecedente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “RECURSOS – INTERPOSIÇÃO – DUPLICIDADE. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão implica a inadmissibilidade do segundo, considerada a preclusão consumativa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSCURIDADE. Uma vez constatada obscuridade no pronunciamento, cumpre prover os embargos declaratórios. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL. Verificada a existência de erro material, cabe o provimento dos embargos declaratórios. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento da pena é definido ante o patamar da condenação e as circunstâncias judiciais” (HC n. 161.472-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.11.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. NECESSIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 1. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva, notadamente ao se considerar o entendimento do Tribunal estadual no sentido de que a ‘defesa constituída pelo acusado interpôs o termo de apelação em 14.5.2019, mesma oportunidade em que apresentou as razões recursais (…). Desse modo, praticou o ato processual na sua integralidade, não podendo ser mais uma vez oferecidas razões, ainda que o sentenciado tenha delegado poderes a novo procurador, porquanto operada a preclusão consumativa’. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). De modo que a simples afirmação genérica de prejuízo ao acusado não autoriza a proclamação das nulidades arguidas pela defesa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 204.623-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTUPRO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. NÃO COMPROVADO CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. APRESENTAÇÃO DE RAZÕES RECURSAIS FORA DO PRAZO. PRECLUSÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 186.482-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora